Tribunal: TJES
Processo: 0017493-51.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017493-51.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRIAN LOPES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0017493-51.2017.8.08.0048

APELANTE: BRIAN LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRIAN LOPES DE OLIVEIRA,

em face da r. Sentença (pp. 355/357, PDF Vol. 2), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no
art. 121,
§2º, I
e
IV,

na forma do art. 28, art. 288, todos
do C
ódigo Penal,
e pelo crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal, imputando a pena total de 15 (dezenove) anos e 08 (oito) meses de reclusão,

em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais (pp. 368/370, PDF Vol. 2), o apelante requer a reforma da dosimetria, com a redução da pena-base pela valoração excessiva das circunstâncias judiciais quanto aos crimes do art. 288, todos do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90; e o reconhecimento da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria de todos os crimes imputados.

Contrarrazões do Ministério Público (pp. 372/376, PDF Vol. 2) pugnando pelo
provimento parcial
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 2964219) manifestando-se pelo
provimento parcial
do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 26 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0017493-51.2017.8.08.0048

APELANTE: BRIAN LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRIAN LOPES DE OLIVEIRA,

em face da r. Sentença (pp. 355/357, PDF Vol. 2), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no
art. 121,
§2º, I
e
IV,

na forma do art. 28, art. 288, todos
do C
ódigo Penal,
e pelo crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal, imputando a pena total de 15 (dezenove) anos e 08 (oito) meses de reclusão,

em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais (pp. 368/370, PDF Vol. 2), o apelante requer a reforma da dosimetria, com a redução da pena-base pela valoração excessiva das circunstâncias judiciais quanto aos crimes do art. 288, todos do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90; e o reconhecimento da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria de todos os crimes imputados.

Contrarrazões do Ministério Público (pp. 372/376, PDF Vol. 2) pugnando pelo
provimento parcial
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 2964219) manifestando-se pelo
provimento parcial
do recurso.

Narra a Denúncia que, no dia 23 de junho de 2017, por volta das 13h, na Rua Presidente Médici, próximo aos números 16 e 35, Vila Nova de Colares, Município de Serra, o apelante, Brian Lopes de Oliveira, e o corréu, Francis Rocha Machado, vulgo "Pipico", juntamente com Daniel de Almeida Moraes e os adolescentes Guilherme Ferreira dos Reis, vulgo "Famosinho" e Jordan dos Santos, em comunhão de desígnios e ações, com
animus necandi
, concorreram para a prática do homicídio contra a vítima Mileni de Oliveira Miguel, desferindo disparos de arma de fogo contra ela e, assim, produzindo-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, entendo que
assiste
parcial
razão
ao apelante.

Inicialmente, esclareço que não há controvérsias acerca da autoria e da materialidade do crime, pugnando a defesa apenas quanto à reforma da dosimetria.

Na primeira fase
dos crimes do art. 288, todos do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, observo que a magistrada valorou negativamente apenas a circunstância judicial dos
antecedentes criminais
.

Em consulta ao sistema do E-Jud, vislumbro que há ação penal transitada em julgado na qual o apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0014570-52.2017.8.08.0048).

Deste modo, correta a valoração negativa da circunstância judicial antecedente criminal.

Esclareço que perfilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de elevar a pena base na fração de
1/8 (um oitavo)
, sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Assim, quanto ao crime do art. 288, do Código Penal, observo que a aplicação da fração paradigma resultaria em uma exasperação de
03 (três) meses
. Paralelamente, quanto ao crime do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, a fração imporia uma exasperação de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
.

Deste modo, analisando o caso em testilha, tendo como base a conduta perpetrada pelo apelante, os seus antecedentes criminais e a fração paradigma do Tribunal da Cidadania, entendo que a exasperação de 04 (quatro) meses para ambos os ilícitos se mostra razoável, próximo à fração indicada pelo Superior Tribunal de Justiça e dentro do critério de discricionariedade conferida ao magistrado pelo legislador.

Prosseguindo,
na segunda fase
de todos os ilícitos nos quais o apelante foi condenado, observo que o magistrado olvidou-se de aplicar a atenuante da menoridade relativa, uma vez que, à época dos fatos (23/6/2017), o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos - nascido em 15/7/1996.

Deste modo, entendo pela reforma da segunda fase da dosimetria de todos os delitos imputados ao apelante.

- Quanto ao delito do
art. 121,
§2º, I
e
IV,
do Código Penal
.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base fixada em 13 (treze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, reduzo a pena em 1/6, fixando em
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a qual estabeleço como definitiva, em razão da inexistência de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria.

- Quanto ao delito do
art.
288
,
do Código Penal
.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, reduzo a pena em 1/6, fixando em
01 (um) ano e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a qual estabeleço como definitiva, em razão da inexistência de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.

- Quanto ao delito do
art.
244-B
,
d
a Lei nº

8.069/90
.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, reduzo a pena em 1/6, fixando em
01 (um) ano e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a qual estabeleço como definitiva, em razão da inexistência de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.

Considerando o cúmulo material, realizo a soma das penas, fixando definitivamente em 13 (treze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como fechado.

Ante todo o exposto,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a pena do apelante para fixar em
13 (treze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

É como voto.

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0017493-51.2017.8.08.0048

APELANTE: BRIAN LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
CORRUPÇÃO DE MENORES.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
ATENUANTES.
MENORIDADE RELATIVA
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que se deve elevar a pena base na fração de 1/8 (um oitavo), sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

2. Deve ser reconhecida a menoridade relativa do apelante, uma vez que, à época dos fatos (23/6/2017), era menor de 21 (vinte e um) anos.

3.
Recurso
a que se
d
á parcial

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.